Tribunal: TJBA
Processo: 8011111-06.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011111-06.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA Advogado(s): RENATO JOSE CURY APELADO: K. A. D. S. S. e outros Advogado(s):CARLOS HENRIQUE LUZ ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MEDICAMENTO DE USO INFANTIL COM PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA ESTRANHA. RECALL VOLUNTÁRIO. EXPOSIÇÃO A RISCO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes da alegada exposição de menor impúbere à substância estranha presente em medicamento de uso contínuo, objeto de recolhimento voluntário pela fabricante. A sentença fixou indenização em R$ 20.000,00 e honorários em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de provas pericial e oral; (ii) saber se é competente a Justiça Estadual, à luz da alegação de necessidade de inclusão da ANVISA no polo passivo; (iii) saber se a petição inicial seria inepta, por ausência de causa de pedir ou prova da ingestão do medicamento contaminado; (iv) no mérito, saber se há responsabilidade da fabricante por defeito do produto, se é devido o dano moral in re ipsa, se o valor arbitrado mostra-se excessivo e se os honorários foram fixados em desacordo com os critérios legais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois a sentença foi devidamente fundamentada no sentido de que a prova documental era suficiente à formação do convencimento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também foi corretamente rejeitada, uma vez que não se discute ato administrativo da ANVISA nem se pleiteia obrigação contra ela, não se configurando interesse jurídico da autarquia federal. 5. Igualmente afastada a preliminar de inépcia da inicial, porquanto presentes os requisitos do art. 330 do CPC. A petição narra os fatos, indica causa de pedir e apresenta pedido certo e determinado, com documentos aptos a embasar a pretensão. 6. No mérito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fabricante por defeitos do produto. A presença de substância estranha em medicamento destinado a criança epiléptica configura risco concreto e quebra da segurança esperada. 7. A própria realização de recall demonstra o reconhecimento do risco. Ainda que classificado como de baixa gravidade (Classe III), o recolhimento indica falha na segurança do produto. 8. O dano moral in re ipsa é reconhecido pela jurisprudência do STJ em hipóteses de exposição a risco à saúde do consumidor, sendo desnecessária a prova de ingestão ou de prejuízos físicos efetivos. 9. O valor da indenização em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, especialmente considerando a vulnerabilidade da vítima (criança com condição neurológica delicada) e o produto envolvido (medicamento). 10. A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para sua readequação. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitas. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.O indeferimento de prova pericial ou oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende fundamentadamente pela suficiência da prova documental. 2. Não há interesse jurídico da ANVISA em ações de responsabilidade civil contra fabricante de medicamento quando não se impugna ato da autarquia. 3. A presença de substância de efeitos desconhecidos em crianças em medicamento de uso contínuo configura risco concreto à saúde e enseja dano moral in re ipsa, ainda que não comprovada a ingestão. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítimo o arbitramento em montante superior quando as circunstâncias do caso o justificarem. 5. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é válida quando compatível com os critérios legais e a complexidade da causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I e CPC, arts. 370, parágrafo único; 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1768009/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019 e TJBA, AI nº 8014402-95.2024.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2023, DJe 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011111-06.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA e como apelada K. A. D. S. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminares e no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora